Tribunal: TJBA
Processo: 8019773-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019773-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ORESTES AMORIM DE ARAUJO JUNIOR

Advogado(s)
:
LOSANGELA FERNANDES PASSOS DOS SANTOS

AGRAVADO: JOSE COSTA DA SILVA

Advogado(s)
:
MAURICIO MENEZES DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
:

Direito
processual civil
. Recurso de agravo de instrumento.
A
ção
possessória
.
Reintegração de posse. Indeferimento da liminar. Ausência dos requisitos legais. Manutenção da decisão.
Recurso
des
provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse formulado em ação possessória, sob fundamento de ausência dos requisitos legais previstos no art. 561 do CPC, notadamente pela falta de elementos probatórios aptos a demonstrar a posse, o esbulho e a sua data, especialmente diante da não realização da audiência de justificação prévia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a parte agravante comprovou os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela possessória liminar em ação de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC.

III. Razões de decidir

3.
A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige a demonstração cumulativa da posse exercida, da ocorrência do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, conforme dispõe o art. 561 do CPC.

4.
A ausência de justificação prévia e de prova testemunhal compromete a verificação dos fatos essenciais à concessão da medida liminar, sobretudo diante da inexistência de outros elementos documentais robustos capazes de suprir essa lacuna.

5.
A audiência prevista no art. 562 do CPC visa permitir a formação do convencimento do juízo em sede de cognição sumária, o que não se viabiliza na ausência de produção mínima de prova oral ou documental idônea.

6. Além disso, conforme evidenciado nos autos, a posse exercida pela parte agravada é anterior a um ano da propositura da ação, o que afasta a possibilidade de concessão da liminar possessória
inaudita altera pars
, conforme vedação expressa no art. 558 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
agravo de instrumento de n°
8019773-06.2025.8.05.0000
, em que são agravante

ORESTES AMORIM DE ARAÚJO JÚNIOR
e, como agravado,
JOSÉ COSTA DA SILVA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO AO
RECURSO
, nos termos do voto do Relator.